Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710849-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYLSON PEREIRA DE NOVAIS SILVA AGRAVADO: GO CLINICA SAUDE E BEM ESTAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAYLSON PEREIRA DE NOVAIS SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada contra GO CLÍNICA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA, indeferiu a tutela de urgência antecipada vindicada para que fosse permitido o depósito judicial da quantia da dívida, qual seja: R$ 1.907.31 e que, com isso, ocorresse a imediata exclusão do nome do requerente pela empresa requerida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 57064528), o agravante argumenta, em síntese, que “teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de maus pagadores, uma vez que SEQUER foi informado do suposto débito pela própria empresa, e conforme o Reclame Aqui, esta é uma atitude reiterada da empresa. Isso lhe causa um enorme prejuízo, uma vez que está impedido de ser contemplado nas suas cartas de consórcio.” Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida na inicial. Preparo regular (ID 57064529). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, no caso concreto, é possível o deferimento de tutela de urgência antecipada para excluir, em ação de consignação de pagamento, a restrição do nome do devedor agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por RAYLSON PEREIRA DE NOVAIS SILVA em desfavor de GO CLÍNICA SAUDE E BEM ESTAR LTDA. A parte autora afirma, em síntese, ter efetivado exames de rotina com profissionais de saúde no estabelecimento da requerida. Sustenta ter apresentado carteira de convênio, acreditando que o plano de saúde cobriria todos os procedimentos. Apesar disso, afirma que em outubro de 2023 teria sido surpreendido com mensagem de whatsapp de cobrança dos valores. Ao se dirigir ao estabelecimento da ré, afirma que se encontrava fechado e que, ainda assim, a ré teria incluído o seu nome no serasa. Pugnou, em sede de tutela de urgência, que lhe fosse permitido o depósito judicial da quantia da dívida, qual seja: R$ 1.907.31 (um mil, novecentos e sete reais e trinta e um centavos) e que, com isso, ocorresse a imediata exclusão do nome do requerente pela requerida junto aos órgãos de proteção de crédito. Determinada emenda à inicial a fim de que a parte autora comprovasse os requisitos da gratuidade, bem como para que esclarecesse se pretendia o reconhecimento da inexistência da dívida, ou se a sua demanda era pura e exclusivamente consignatória. Em sede de emenda, foram retirados os pedidos de danos morais, e o pedido retificado para manter apenas pedido consignatório. Relatei. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, entendo não estarem preenchidos os requisitos. Em sede de tutela de urgência, pretende a parte autora a retirada do seu nome do SERASA e dos órgãos de proteção do crédito. Para tanto, afirma que ao buscar a requerida para efetivar o pagamento, o local estaria fechado, justificando a consignação. Apesar disso, verifico nos autos que a requerida teria enviado mensagens ao requerente para que pagasse a quantia devida (ID 187775849), não tendo o requerido logrado êxito - em sede de cognição sumária - em comprovar a recusa da ré. Frisa-se que, nos autos, consta tão somente a alegação de que o estabelecimento estava fechado, sem que o autor tenha demonstrado a tentativa de contato pelo número que lhe havia enviado mensagens. Assim, a simples alegação de que o estabelecimento estaria fechado não é suficiente para autorizar a retirada na inscrição do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito, vez que não estou comprovada a recusa, por ora. Nesse sentido já decidiu o. e.TJDFT: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO CREDOR NÃO COMPROVADA. VALOR INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Na hipótese, a parte agravante pretende autorização judicial para efetuar o depósito em juízo do valor que entende englobar a totalidade da dívida, acompanhada da imediata liberação da quantia que reputa incontroversa. 2. A consignação em pagamento tem lugar "quando o pagamento não puder ser realizado em virtude da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 14. Ed. São Paulo, JusPodvim, p. 915). 3.Sem comprovação de recusa do credor em receber a parte incontroversa, não se vislumbra, prima facie, o interesse do devedor em obter autorização judicial para realizar o depósito. 4.Verifica-se a necessidade de cognição exauriente para identificação do valor incontroverso - ou eventual desnecessidade de pagamento, diante da ocorrência da alegada prescrição. Neste momento processual e com base em provas unilateralmente produzidas, não há como estabelecer, de plano, o lapso temporal de exigibilidade das prestações devidas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1757042, 07178912120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, o INDEFERIMENTO da tutela é a medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada." De fato, corroborando a decisão "a quo”, repisa-se que o Código Civil define as hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento, in verbis: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. O preceito legal não permite que o devedor se furte ao dever de efetivamente buscar saldar o débito diretamente junto ao credor para, somente em razão da resistência deste em receber o pagamento ou da existência de impedimento alheio à sua vontade, ajuizar a ação consignatória como forma de substituir referido ato obrigatório. Posta a questão nesses termos, ressalto que o simples depósito consignado em juízo não se mostra suficiente para conferir ao devedor os pretendidos efeitos da quitação, pois a validade do pagamento em consignação não se perfaz com a tão só garantia do juízo, visto ser o Código Civil expresso em exigir, para que a consignação tenha força de pagamento, a presença de todos os requisitos referentes às pessoas, ao objeto, tempo e modo (art. 336). Assim, o devedor que pretende obter a quitação de sua dívida deve, previamente à provocação do Poder Judiciário, diligenciar no sentido de encontrar o credor e promover o pagamento diretamente junto ao credor pelos meios extrajudiciais cabíveis. Com efeito, considerados os reflexos da ação consignatória na esfera do credor (denominada por parcela da doutrina de “execução forçada às avessas”), não é possível a antecipação dos efeitos da tutela quando não evidenciada qualquer das hipóteses de mora creditoris previstas no art. 335 Código Civil, como ocorre in casu em que o devedor apresenta mera alegação desprovida de qualquer elemento indicativo, de tentativa frustrada de localização do credor para realizar o pagamento do débito pendente. Corroborando o entendimento acima, outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. A consignação em pagamento tem lugar quando estiver configurada a mora creditoris, ou seja, uma injusta recusa ou omissão do credor em receber o pagamento e dar quitação a fim de liberar o devedor da obrigação. 2. A inexistência de quaisquer das situações previstas no art. 335 do Código Civil obsta a utilização da consignação em pagamento como forma de extinção da obrigação. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1619014, 07222521820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE REBIMENTO NÃO CARACTERIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE VALORES QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência se ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a consignação em pagamento tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, nos termos do art. 335, inciso I, do CC/02. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1439431, 07158363420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cumpre consignar que resta dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se a tutela de urgência antecipada, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. "Mutatis mutandis”, colha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. (...) 3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl.3.313, e-STJ). 4. "Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis" (AgInt no AREsp720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018). 5.Recurso Especial não provido.” (REsp 1758253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 21/02/2019) Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator